Tribunal: TJDFT
Processo: 0741916-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS INTERPOSTOS PELA ADMINISTRADORA E PELA OPERADORA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO POR RÉU REVEL. CONHECIMENTO APENAS DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA BENEFICIÁRIA. IRREGULARIDADE. MANUTENÇÃO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS. CABIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE OBSERVADOS. RECURSO DA QUALICORP CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA UNIMED CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas rés (Operadora e Administradora de plano de saúde coletivo por adesão) em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, obrigando-as a manter o plano de saúde da autora ativo por 60 (sessenta) dias, além do pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais. A operadora UNIMED sustenta que o cancelamento do plano observou as disposições legais e contratuais, bem assim que não há dano moral a ser compensado. A administradora QUALICORP, por sua vez, argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que a decisão de rescisão partiu da operadora e que houve a notificação da beneficiária com a antecedência regulamentar. Afirma ainda que não há dano moral a ser compensado.
II. Recursos cabíveis e tempestivos. Preparo recolhido.
III. RECURSO DA QUALICORP. Observa-se dos autos que a administradora não compareceu à audiência de conciliação e nem ofereceu contestação. . A teor do que dispõe o art. 20 da Lei 9099/95, a revelia se opera diante da ausência da parte à audiência para a qual foi devidamente intimada. Frise-se que ao réu revel é cabível a discussão, em sede de recurso, apenas de matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Nestes termos, o recurso será conhecido apenas no que se refere à preliminar de ilegitimidade passiva. Diante de cancelamento do contrato de plano de saúde coletivo, revela-se presente a responsabilidade solidária entre a operadora de plano de saúde e a administradora que a representa perante terceiros, nos termos do artigo 34 do CDC, o que demarca a legitimidade de ambas para figurarem no polo passivo de demanda de obrigação de fazer. Preliminar rejeitada.
IV. RECURSO DA UNIMED. Cinge-se a controvérsia acerca da correta comunicação do cancelamento do plano de saúde coletivo e sobre a existência de dano moral. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a questão ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
V. O art. 23 da Resolução Normativa ANS no 557/2022 define que: “As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes”. Consta do ID 65244359, pág. 6, a cláusula 7 do contrato de prestação de serviços que prevê o cumprimento do aviso prévio de 60 (sessenta) dias para a rescisão do contrato. Além disso, em caso de rescisão do contrato coletivo, a Administradora de Benefícios deve fazer comunicação desse fato ao beneficário em prazo não inferior a 30 (trinta) dias.Consoante entendimento atualizado do Superior Tribunal de Justiça é imprescindível a notificação prévia do segurado anteriormente à resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão. (AgInt no REsp 1910108/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). No caso dos autos, nenhuma comunicação prévia com as antecedências contratuais foi remetida à beneficiária. Apenas o contato por whatsapp de ID 65244360 indica a comunicação feita pela administradora com 1 (um) dia de antecedência. Assim, não há reparo na sentença que determina a ativação do plano por mais 60 (sessenta) dias.
VI. O dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99).
VII. Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado. A falha na prestação do serviço neste caso, pela sua gravidade, atinge as legítimas expectativas da usuária, que se encontra em situação de vulnerabilidade, de receber a prestação de serviço que se adeque às suas necessidades, sobretudo quando em curso de tratamento (ID 65244361 e seguintes), fazendo com que a situação ultrapasse os limites do simples aborrecimento, atingindo direitos afetos à personalidade.
VIII. O valor arbitrado, R$ 5.000,00 (três mil reais), se mostra razoável e proporcional nas circunstâncias do caso. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
IX. RECURSO DA QUALICORP CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
X. RECURSO DA UNIMED CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
XI. Honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a serem suportados à metade por cada uma das recorrentes.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.